Tribunal: TJBA
Processo: 8002867-80.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002867-80.2023.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
JULIANO RICARDO SCHMITT

APELADO: ANTONIO LUIZ GAMA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA, NAZILDA GASPAR BARRETO FILHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À FORMA DE RESTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS, DIANTE DA FALHA EXCLUSIVA DA ADMINISTRADORA. ART. 30 DA LEI 11.795/2008 E ART. 884 DO CC. QUESTÕES INAPLICÁVEIS AO CASO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002867-80.2023.8.05.0138
, em que figuram como embargante
ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
e como embargada
ANTONIO LUIZ GAMA DE OLIVEIRA.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
, pelas razões a seguir delineadas.

Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator Substituto